Tribunal: TJES
Processo: 5010996-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010996-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ELISSANDRA DONDONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARA EXAME DE DERMATOSCOPIA DIGITAL (MELANOMA). PROCEDIMENTO COBERTO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ELISSANDRA DONDONI em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, objetivando o reembolso de despesas médicas e indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura para exames médicos. A Requerente alega que, diagnosticada com melanoma em 2022, teve indicação médica para realizar dermatoscopia duas vezes ao ano e exame genético para monitoramento da doença. Sustenta que a Requerida negou a cobertura para tais exames, sob a justificativa de não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS. Diante da urgência e da necessidade de monitoramento de sua saúde, a Requerente realizou os exames de forma particular, arcando com os valores de R$ 1.800,00 em 29/11/2022 (dermatoscopia), R$ 2.025,00 em 04/05/2023 (genético), e R$ 500,00 em 11/09/2024 (dermatoscopia). Requer, ainda, o reembolso de despesas com passagens (R$ 333,65) e hospedagem (R$ 152,10) referentes à realização do exame de dermatoscopia no Rio de Janeiro em 11/09/2024. Pleiteia, assim, a condenação da Requerida ao reembolso dos valores pagos, totalizando R$ 6.064,68, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada (id n.º 15683706) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:
CONDENAR
a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente aos exames de dermatoscopia realizados; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); CONDENAR a requerida a autorizar e custear a realização do exame de dermatoscopia digital pela autora, com a periodicidade anual, enquanto perdurar a necessidade médica e a cobertura contratual para a doença de melanoma.

3. Através de Recurso Inominado a parte Ré, RECORRENTE pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos reiterando a preliminar de perícia e no mérito ausência de pedido de autorização prévia junto à unimed e que o exame foi negado por não preencher os critérios da DUT 110.28 da ANS,

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. inicialmente rechaço a preliminar de pericia pois a controvérsia não versa sobre a técnica médica em si, mas sobre a interpretação contratual e a abusividade da recusa da operadora em fornecer a cobertura do exame. A necessidade do exame de dermatoscopia, diante do diagnóstico de melanoma, é atestada por laudo médico nos autos. A questão é eminentemente jurídica: se a operadora pode se negar a cobrir procedimento essencial ao acompanhamento de doença grave sob o argumento de formalidades ou de não preenchimento de DUT. Tal análise é plenamente compatível com o rito sumaríssimo.

6. No mérito O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela Lei nº 9.656/98. A relação é de consumo, e a liberdade contratual é mitigada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, especialmente quando o objeto é a proteção da vida e da saúde.

7. A Recorrente não nega que o procedimento de dermatoscopia seja coberto pelo plano de saúde, mas alega a ausência de pedido de autorização prévia. No entanto, conforme bem fundamentado na sentença, em se tratando de
acompanhamento de doença grave como o melanoma
, a exigência excessiva de formalidades por parte da operadora configura prática abusiva. A conduta da Recorrente em simplesmente alegar a ausência de pedido, sem comprovar a existência de canais eficientes e acessíveis, não afasta o direito da consumidora, mormente diante da necessidade de monitoramento contínuo.

7. A Recorrente impugna o reembolso da dermatoscopia de R$ 1.800,00 (29/11/2022), alegando que a nota fiscal não comprova o efetivo desembolso. Contudo, o Juízo de origem analisou o documento (Nota Fiscal da MEDSKIN CLINICA DERMATOLOGICA EIRELI - ID 54906580) e o mesmo se mostra hábil a demonstrar a despesa da autora, pois expressa o serviço prestado e o valor pago pela sua execução. A nota fiscal, neste contexto é prova suficiente do prejuízo sofrido pela consumidora, sendo descabida a exigência de prova de pagamento complementar, em especial quando o próprio prestador emite o documento fiscal que atesta o valor do serviço. Portanto, mantenho a conclusão pela suficiência da prova.

8. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 3.000,00
é plenamente justificada e deve ser mantida. O dano moral, neste caso, não decorre de mera divergência contratual , mas sim da
recusa injusta de cobertura de procedimento essencial ao tratamento e monitoramento de doença grave
como o melanoma. Tal conduta agrava o sofrimento, a angústia e a incerteza da paciente em um momento de fragilidade extrema, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido), que extrapola o mero aborrecimento e atinge os direitos da personalidade. O valor fixado em R$ 3.000,00 é
razoável e proporcional
, cumprindo a dupla função de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de punir e desestimular a conduta abusiva da operadora, sem configurar enriquecimento ilícito. O pleito de redução para R$ 1.000,00 (Recorrente) é infundado e se mostra ínfimo diante da gravidade da situação.

9. Por fim quanto ao requerimento da recorrida entendo que o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura má-fé processual.

10. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)